Tribunal: TJDFT
Processo: 0731743-40.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. ABSOLVIÇÃO INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO DE CÁLCULO. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria, bem como a reiteração necessária para configuração do delito de perseguição narrado na denúncia (artigo 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal), não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
2. Constatado erro material de cálculo na terceira fase da dosimetria, é de rigor a sua correção em benefício do réu.
3. Recurso parcialmente provido.